Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728099-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS VIRGENS PEREIRA DO REGO AGRAVADO: FRI SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCEIRO LTDA., FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANÇAS LTDA., GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, ELDON ASSIS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS VIRGENS PEREIRA DO REGO, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em ação de anulatória de negócio jurídico processo n° 0710215-06, movida em desfavor de FRI SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO LTDA e OUTROS e outros, consistente em indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante. Em suas razões recursais, assevera a agravante que os benefícios da gratuidade de justiça somente podem ser indeferidos quando subsistirem elementos que a desqualifiquem, o que não se observa no caso em exame, tendo em vista que a documentação juntada aos autos pela recorrente comprova sua hipossuficiência. Aduz que o objetivo do pleito é dar efetividade ao princípio constitucional do acesso à justiça. Argumenta que nos termos da legislação de regência, o benefício da gratuidade de justiça também pode ser concedido àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagas as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento. Amparada nos argumentos da falta de condição de recolher as custas processuais, a recorrente pede, liminarmente, a concessão de tutela antecipada com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a liminar deferida e a consequente reforma da decisão impugnada. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que a agravante seja juridicamente necessitada, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Observo, em especial, o fato da agravante ser servidora pública aposentada, percebendo rendimentos em torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo ainda beneficiária de pensão alimentícia do ex-cônjuge, no valor de R$ 2.123,77 (dois mil, cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos) e, ainda, a causa de pedir na ação de origem, qual seja, os investimentos financeiros realizados, como bem ressaltou o d. juízo a quo. Ao meu sentir, não basta a alegação da parte de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um razoável padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Desnecessária a intimação da parte agravada eis que não angularizada a relação processual na origem. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 14:10:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator